Tribunal: TJDFT
Processo: 0784076-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TRANSPORTE TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ACORDO CELEBRADO COM A CORRÉ. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. EFEITOS. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela REAL EXPRESSO LIMITADA/recorrente, em face da sentença que homologou o acordo firmado entre os autores e a ré BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO LTDA e, em relação a esta, julgou extinto o processo, com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) obrigação solidária dos fornecedores dos serviços; (ii) acordo homologado com a corré; (iii) extinção do processo; e (iv) efeitos correlatos à ré/recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o contexto, os autores adquiriram passagem de ônibus da REAL EXPRESSO LIMITADA, no endereço eletrônico da BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO LTDA, trecho Brasília (DF) - Caldas Novas (GO), para o dia 23/07/2024, no valor total de R$193,70 e, no pressuposto de falta de confirmação do bilhete emitido, no momento do embarque a autora foi compelida à aquisição de outra passagem (ID 69777017).
4. Realizada audiência de conciliação, a empresa BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO LTDA. assumiu o compromisso de pagar aos autores o valor de R$2.193,26.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista e as rés respondem, de forma solidária, pelos prejuízos causados aos consumidores, por força do disposto no art. 7o, parágrafo único, CDC.
6. Dispõe o art. 844, § 3o, do Código Civil: “A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. [...] § 3 o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”
7. Por conseguinte, por força legal, o acordo homologado com a corré extingue qualquer obrigação da ré/recorrente, no tocante ao objeto da pretensão deduzida, sob pena de configurar dupla indenização com fundamento no mesmo fato gerador, gerando enriquecimento ilícito. Precedentes: Acórdão 1985548, 0704294-15.2024.8.07.0011, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; Acórdão 1726634, 0750508-88.2020.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/07/2023, publicado no DJe: 17/07/2023.
V. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para julgar improcedente a pretensão deduzida em desfavor da corré REAL EXPRESSO LIMITADA.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios a ausência de recorrente vencido.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 844, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1985548, 0704294-15.2024.8.07.0011, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/03/2025, publicado no DJe: 10/04/2025; Acórdão 1726634, 0750508-88.2020.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/07/2023, publicado no DJe: 17/07/2023.